Tribunal: STF
Processo: Rcl 63253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 182 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL:  AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.10.2023, por Marcelo Domingues Celico contra ato da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual, 
em 29.9.2023, desprovido o Agravo Interno n. 1501748-66.2019.8.26.0603/50002, Relator o Desembargador Francisco Bruno – Presidente da Seção de Direito Criminal. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF). RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 182/STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 



    1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF). 



    2. Ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (Tema 182/STF). 



    3. Agravo interno não provido, com determinação” (e-doc. 9). 



    Na presente ação, sustenta-se a inaplicabilidade dos Temas 182 e 339 da repercussão geral em relação à matéria discutida no recurso extraordinário interposto pela defesa do reclamante.



    Consta do Tema 339: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    Quanto ao Tema 182, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.



    2. O reclamante alega que a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado os Temas n. 182 e n. 339 da repercussão geral de maneira indevida ao negar seguimento ao recurso extraordinário (fls. 4-6, e-doc. 1). 



    Afirma que não seria o caso de “revalorização das circunstâncias judiciais (artigo 59, CP), mas sim o afastamento da violação do princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CF) em razão da ofensa à presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, CF) e a ocorrência de bis in idem” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que haveria desproporcionalidade no aumento da 
pena-base e que o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 teria sido feito com fundamentos inidôneos, em pretensa contrariedade aos princípios da presunção de inocência e da individualização pena (fls. 8-10, e-doc. 1). 



    Assevera que “a questão arguida no recurso extraordinário vai além da valorização das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena (Tema nº 182), uma vez que se discute à ofensa ao princípio da individualização da pena por não observar a presunção de inocência e utilizar apenas a quantidade de drogas apreendidas para majorar a pena na primeira fase e afastar o tráfico privilegiado consistindo em bis in idem (Tema nº 712 do Egrégio Supremo Tribunal Federal)” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Enfatiza que seria inaplicável o Tema 339 da repercussão geral “ao presente caso, uma vez que sequer houve uma fundamentação sucinta a fim de justificar a imposição do regime mais gravoso do que o permitido pelo artigo 33, 
§ 2º, alínea b, do Código Penal”, realçando o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e as Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assinala que “o fato de ser crime hediondo ou equiparado a este não justifica a aplicação do regime mais gravoso, sendo inclusive inconstitucional o dispositivo que previa a obrigatoriedade do regime inicial fechado para tais delitos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para “(i) exasperar a pena-base; (ii) afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e, por fim, (iii) fixar o regime mais gravoso do que o permitido no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, e ‘concluir que o reclamante integra organização criminosa’” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Observa que o reclamante seria primário, com bons antecedentes. 



    Pede a procedência da presente reclamação, “para cassar a r. decisão proferida pela Colenda Câmara Especial de Presidentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Agravo Regimental n. 1501748- 66.2019.8.26.0603/50002 e determinar o imediato processamento de Recurso Extraordinário outrora interposto (Doc. 06), para que, posteriormente, suas razões recursais sejam analisadas por esta Suprema Corte” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e contrariado as teses firmadas nos Temas n. 182 e n. 339 da repercussão geral.



     



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos autos que o reclamante, Marcelo Domingues Celico, foi condenado, em 27.4.2022, na Ação Penal n. 1501748-66.2019.8.26.0603, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Consta da sentença:



    “O réu Marcelo não ostenta antecedentes criminais. Atendendo, por outro lado, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, notadamente a grande quantidade de drogas apreendida (3.885,00 gramas de maconha), fixo a pena base acima do mínimo legal em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. 



    Na segunda fase de dosimetria penal não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 



    Na terceira fase de aplicação da pena, entendo que o acusado Marcelo não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, conforme visto, transportava uma expressiva quantidade de maconha (3.885,00 gramas), distribuída em cinco porções prensadas na forma de tijolos. Tal circunstância, aliada ao fato de que o réu saiu da cidade de Auriflama para entregar o entorpecente nesta cidade indicam que ele não se trata de traficante eventual, que circunstancialmente resolveu vender determinada quantidade de droga, mas sim que se dedica às atividades ilícitas, fazendo do tráfico meio de vida e fonte de renda. Assim, não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício – ‘desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’” (e-doc. 3). 



    Essa decisão foi objeto de recurso de apelação da defesa, desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 7.12.2022. Quanto à dosimetria, estas as conclusões do Tribunal de Justiça:



    “4) As penas estão corretas. Na primeira fase, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos – cinco tabletes de maconha (3.885 gramas) –, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, a pena-base de Marcelo é elevada de 1/6, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Já no que tange a Paulo, a essa circunstância é somado o fato de ele possuir maus antecedentes, de modo que sua pena-base ficou estabelecida em 1/5 acima do piso, alcançando-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa. Na segunda fase, as penas de Marcelo não sofrem alteração, pois inexistiam circunstâncias agravantes ou atenuantes. Paulo, por sua vez, é reincidente, sendo sua pena acrescida de 1/6, tendo-se sete (7) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa. Não há se falar em incidência de bis in idem, pois, diante da pluralidade de condenações definitivas, duas, é perfeitamente possível que sejam consideradas em fases distintas da dosimetria para justificar o respectivo aumento, não havendo se falar em ofensa ao enunciado da Súmula 241 do STJ. Na terceira fase, não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, seja em razão dos maus antecedentes e reincidência de Paulo, seja porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que ambos se dedicavam à atividade criminosa, pois, a quantidade de entorpecentes que traziam indica que não eram traficantes eventuais. Estavam integrados no ambiente do tráfico, caso contrário, a quantidade seria bem menor. Só poderiam estar com a droga encontrada se inseridos no meio criminoso, envolvidos com algo maior e organizado, traficantes de maior porte, caso contrário, não teriam acesso a esse considerável montante de entorpecentes. Penas finais, para Marcelo: cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa; e Paulo: sete (7) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais” (fl. 4, e-doc. 5). 



    Contra o desprovimento do recurso de apelação a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Francisco Bruno, em 31.5.2023. Tem-se na decisão monocrática:



    “O Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento 
nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Outrossim, o Pretório Excelso, no Agravo de Instrumento 
nº 742.460/RJ (Tema 182) consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Assim, nego seguimento, nesses pontos, ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, registro a existência do Tema 712/STF, no entanto, observando que o acórdão recorrido utilizou do critério atinente à quantidade de drogas para afastar o redutor inscrito no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e não para o modular, deixo de aplicar, nesse aspecto, a sistemática de precedentes e passo ao juízo de admissibilidade do recurso, o qual verifico não possuir os requisitos necessários à sua admissão. (...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas nºs 182 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (e-doc. 7).



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi mantida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interno da defesa (e-doc. 9). 



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao reclamante. O recurso extraordinário foi inadmitido com base na sistemática da repercussão geral (Temas 182 e 339). Também foi considerada a incidência do Tema 712 da repercussão geral e das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal. 



    8. Como assentado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal estadual, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao 
inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para a dosimetria da pena. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. A autoridade reclamada demonstrou ter sido aplicado de forma adequada o Tema 339 da repercussão geral pelas peculiaridades do processo na origem. 



    Nas decisões proferidas em segunda instância, no julgamento dos recursos de apelação criminal e extraordinário da defesa, contrárias à pretensão da defesa, foi reconhecido, em harmonia com o disposto no Tema 339 da repercussão geral, que o juízo de origem definiu, fundamentadamente, a reprimenda imposta ao reclamante. 



    Anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o fato de decidir-se contra a pretensão da parte. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido 
(arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 



    5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 



    6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. O Tema 182 da repercussão geral (Agravo de Instrumento 
n. 742.460/RJ) também foi aplicado de maneira adequada à espécie. Consta da tese: 



    “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    A alegação de contrariedade à tese de repercussão geral, sob o argumento de que não seria “revalorização das circunstâncias judiciais (artigo 59, CP), mas sim o afastamento da violação do princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CF) em razão da ofensa à presunção de inocência 
(art. 5º, inciso LVII, CF) e a ocorrência de bis in idem”, apontada no recurso extraordinário do reclamante, não procede. Sua apreciação imporia prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente, como do Código Penal e da Lei n. 11.343/2006. A ofensa indireta ou reflexa na espécie foi demonstrada no ato reclamado, diferente do alegado pelo reclamante. 



    11. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RHC Nº 216.272/MG: NÃO VERIFICADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO: VEDAÇÃO. 



    1. O Juízo de origem observou, em sua essência, a ordem emanada no habeas corpus, acabando por confirmar que entendeu ter a vítima pretendido, sim, representar contra o então réu. 



    2. É consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem serve como sucedâneo recursal, de modo que descabe na via eleita questionar as razões que levaram o ato reclamado a decidir pela vontade inequívoca da vítima em representar no caso concreto. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 59.304-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.10.2023. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl. n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    12. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela necessidade de revisão da dosimetria da pena imposta, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora